Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO DO CDC. KRIPTACOIN. FRAUDE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação anulatória combinada com restituição de valores e indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos a restituir o valor despendido pelo autor. 1.2. No apelo interposto, a Curadoria Especial, em defesa dos interesses dos réus citados por edital, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aponta inexistir comprovação da relação jurídica entre as partes a ensejar a restituição de valores, tampouco relação de consumo, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica deveria ser fundamentada na legislação civil.
2. Da incidência do CDC. 2.1. No caso, as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Investimento Coletivo por meio do qual a autora adquiriu serviço de intermediação financeira operado por meio de plataforma digital disponibilizada pelos apelantes. 2.2. Dentro deste contexto, forçoso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, já que a autora adquiriu serviço de intermediação de compra e venda de “moedas criptografadas” oferecido pelos requeridos e disponibilizado ao mercado de consumo, situação que se amolda perfeitamente a disciplina das normas de proteção e defesa do consumidor, conforme estabelecem os Arts. 2o e 3o do CDC. 2.3. Assim, não prospera a alegação dos apelantes de que a desconsideração da personalidade jurídica deveria seguir o rito prescrito no Código Civil por ausência relação de consumo.
3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas em decorrência das afirmações deduzidas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Ou seja, para existir legitimidade passiva basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com à parte demandada. 3.2. No caso, verifica-se a legitimidade passiva dos apelantes considerando apenas a imputação promovida pela parte autora na petição inicial quanto ao envolvimento daqueles na prática de fraude pela comercialização da moeda digital intitulada “kriptacoin”, atraindo a legitimidade dos apelantes para figurar no polo passivo da lide.
4. Na hipótese, restou comprovado que as partes firmaram negócio jurídico por meio de Instrumento Particular de Contrato de Investimento Coletivo, sendo que o comprovante de depósito juntado pela autora e o registro de login à plataforma digital no portal da internet disponibilizado pelo apelante também demonstram o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. 4.1. Assim, ao contrário do que afirmam os apelantes, os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes a justificar a necessidade de reparação do prejuízo sofrido pela parte autora.
5. Recurso não provido.